Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-42.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei n° 10.826/03).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) verificar eventual nulidade em razão da abordagem policial (II) examinar se adequada a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
4. Rejeita-se a preliminar de nulidade referente a entrada dos policiais no domicílio quando a atuação foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5; CPP, artigos 302 e 303; Lei n° 10.826/03, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015. (Repercussão Geral). STJ, AgRg no RHC no 139.926/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 22.06.2021. TJDFT, Acórdão 2019103, 0716457-39.2020.8.07.0020, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 10.07.2025, DJe 17.07.2025. TJDFT, Acórdão 1999183, 0708286-87.2024.8.07.0009, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 22.05.2025, DJe 26.05.2025.